Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707836-20.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTES PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVOS NO DISTRITO FEDERAL - SINDMAAP-DF APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVOS NO DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 67169631, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação civil pública ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e do DISTRITO FEDERAL. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 67703234, suscita preliminar de nulidade da sentença, fundada na falta de oportunidade para o Ministério Público oferecer manifestação final antes do julgamento da lide. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes a oportunidade de manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 às 14:24:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora